Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000190-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MIGUEL COSTA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 748.618.752-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DO ART. 112, VI, “a”, DA LEP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que fixou o percentual de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime em condenação pelo crime de homicídio qualificado, sustentando a necessidade de aplicação do índice de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, por se tratar de crime hediondo com resultado morte e reincidência genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual o percentual aplicável para progressão de regime ao condenado reincidente genérico por crime hediondo com resultado morte, considerando a retroatividade benéfica das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao art. 112 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei n. 13.964/2019 reformulou o art. 112 da LEP, prevendo frações diferenciadas de cumprimento de pena para progressão de regime em crimes hediondos, mas não contemplou a hipótese do reincidente genérico em crime hediondo com resultado morte.

4.
A lacuna normativa deve ser suprida pela aplicação analógica
in
bonam
partem
do percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 112, VI, “a”, da LEP, destinado ao primário condenado por crime hediondo com resultado morte.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.196, fixou a tese de que é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% para progressão de regime a condenado por crime hediondo com resultado morte, reincidente genérico, em conformidade com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a retroatividade do percentual de 50% não afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mas se impõe como interpretação mais favorável ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, conforme o art. 112, VI, “a”, da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

2.
A aplicação retroativa desse percentual é admissível por constituir norma penal mais benéfica ao apenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, VI, “a”; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/1990, art. 2o, § 2o (revogado).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.196;
AgRg
no REsp n. 1.926.562/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/05/2021,
DJe
25/05/2021; TJMT,
AgExP
n. 1019553-96.2024.8.11.0000;
AgExP
n. 1022368-66.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL No
1000190-55.2026.8.11.0000

–

COMARCA
DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
MIGUEL COSTA DE CARVALHO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos do PEP n.
0006374- 09.2015.8.11.0007
,
que
determinou
a aplicação
da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime em relação à condenação pelo crime de homicídio qualificado, referente à Ação Penal de n
.
0001691-79.2010.8.11.0046.

Nas razões do agravo (Id.
339771380
), o órgão ministerial
busca a reforma da decisão para que seja adotada a fração de 50% (1/2) para efeitos de progressão de regime, tendo em vista a condenação por crime hediondo com resultado morte e por tratar-se de
agente
não reincidente em delito dessa natureza, de modo a atrair o art. 112, VI, a, da LEP
.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (Id.
339771386
).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id.
339771387
).

Em parecer, da lavra do Dr.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do presente recurso de agravo em execução,consoante entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, “a”, DA LEP. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE GENÉRICO. PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NA LEP É MAIS BENÉFICO AO AGRAVADO. TEMA REPETITIVO N. 1.196, STJ - PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
I
d.
340805899
).

É o relatório. Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o agravado
Miguel Costa
d
e Carvalho Junior
cumpre no PEP n.
0006374- 09.2015.8.11.0007
, pena unificada de
31
(trinta e um) anos,
4
(quatro) meses e
10
(dez) dias de
reclusão, atualmente em regime fechado,
pela pratica dos crimes de p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
Ação Penal
n. 0002318-97.2001.8.22.0012), furtos (
Ações Penais
n. 0064776-66.2009.8.22.0014, n.

0012892-19.2000.8.22.0012,

n. 0030540-64.2004.8.22.0014, n.

0023690- 39.2000.8.22.0012,

n. 0050587-25.2005.8.22.0014 e n.

0091850-71.2004.8.22.0014), homicídio
qualificado
(A
ção
P
enal
n. 0016081-91.2003.8.22.0014) e ameaça (A
ção
P
enal
n. 0123793-04.2007.8.22.0014)
.

Em relação ao delito hediondo, homicídio qualificado, o órgão ministerial formulou pedido ao juízo de execução de pena a retificação do Relatório de Situação Processual Executória a fim de que constasse a fração de 1/2 (metade) para o benefício da progressão de regime, uma vez que o apenado é reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, em atenção ao disposto no art
.
112, VI, “a”, da LEP. Todavia, o magistrado indeferiu este pedido, com base nos seguintes fundamentos:

“Por outro lado, no tocante ao percentual aplicável à progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado, embora o Ministério Público tenha defendido a fração de 50%, essa interpretação não se aplica ao caso concreto. Com efeito, o delito em questão foi cometido em 04/03/2010, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que modificou o art. 112 da LEP e instituiu a progressão em 50% para reincidentes não específicos. Tal alteração não pode retroagir para prejudicar o apenado, conforme previsão expressa no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Ora, em relação a crimes cometidos antes da vigência do Pacote Anticrime, deve prevalecer a fração de 2/5 para reincidentes condenados por
crime hediondo, salvo se já houvesse condenação anterior por crime da mesma natureza, o que não é o caso dos autos. Portanto, deve ser afastada a fração de 50%, aplicando-se a fração de 2/5 sobre o crime de homicídio qualificado, respeitando-se os marcos normativos vigentes à época do fato
.

Como se sabe, a Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o art
.
2o, §2o, Lei de Crimes Hediondos (Lei n
.
8079/90) com relação à progressão de regime, regulando a matéria por completo com os novos lapsos temporais para o gozo do benefício por apenados condenados a crimes hediondos ou equiparados. Na lei revogada, as frações de pena cumprida necessárias ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime nos casos de condenação por crimes hediondos não
haviam
discriminação entre a reincidência genérica e específica, na medida que previa que
“a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente”
.

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão que
a fração de 2/5 (dois quintos)
da pena cumprida para fins de progressão de regime de pessoa condenada por crime hediondo com resultado morte, aduzindo que apesar de o crime de
homicídio qualificado
ter sido cometido antes do Pacote Anticrime, a porcentagem correta será de 50%.

Razão lhe assiste.

Conforme sabemos, o art
.
112, incisos VII e VIII, da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei
n.
13.964/2019, o
P
acote
A
nticrime, faz menção apenas aos reincidentes específicos na prática de crimes hediondos em geral, não contemplando os reincidentes genéricos. Confira-se a nova redação dada ao artigo 112 da Lei n. 7.210/1984, que dispõe sobre a progressão de regime:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Vê-se, portanto, que o legislador não estabeleceu a porcentagem de pena a ser cumprida pelo condenado por crime hediondo com ou sem resultado morte, mas que ostenta a condição de reincidente em crime comum, para alcançar o direito à progressão de regime, prevendo apenas o
quantum
a ser cumprido pelo condenado primário e pelo condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em crime dessa natureza, ou seja, específico.

Como consectário da omissão legislativa, a Corte Superior, valendo- se
da
analogia
in
bonam
partem
como método de integração, entendeu ser aplicável os percentuais de pena exigidos daqueles que são primários, ou seja, o percentual de 40% (quarenta por cento) previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal, para crimes sem o resultado morte e 50% para os crimes hediondos ou equiparados com resultado morte (inciso VI do artigo 112 da Lei de Execução Penal). Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. ARTIGO 112, INC. V, DA LEP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, nos termos da
moderna jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"[...] para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)"
(
AgRg
no HC n. 598.839/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 04/12/2020). II - Não compete a este
eg
. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no REsp n. 1.926.562/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 25/5/2021.)

Destacamos

Não por outro motivo, a matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema
n.
1
.
084/STJ) sendo que, na data de 26/05/2021, a Terceira Seção da Corte Cidadã, por unanimidade, decidiu a controvérsia, assentando que
“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
.

Posteriormente, no Tema Repetitivo
n.
1
.
196, o STJ reafirmou esse entendimento, estabelecendo que
“é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
”
.

Sendo assim
, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado COM resultado morte, que não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante, como na presente hipótese, devem cumprir a fração de 50%
(cinquenta por cento),
nos termos do art. 112, VI, “a” da LEP, e não 2/5 (dois quintos) 40% (quarenta por cento).

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro Lima:

“(...) VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três
quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e
terrorismo, etc.
). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese
esta
em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2020, p. 394).

Em situação semelhante, assim já manifestou este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50%. TEMA 1.196 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a aplicação da fração de 50% para progressão de regime, mantendo o percentual de 40% (2/5) em relação à condenação por homicídio qualificado. II. Questão em discussão: A questão consiste em definir qual o percentual aplicável para progressão de regime ao apenado reincidente genérico, condenado por crime hediondo com resultado morte, considerando a lacuna legislativa existente no art. 112 da LEP após as alterações da Lei 13.964/2019. III. Razões de decidir: 1. A omissão legislativa quanto ao percentual aplicável ao reincidente genérico que pratica crime hediondo com resultado morte deve ser suprida pela aplicação do art. 112, VI, "a", da LEP, que estabelece o percentual de 50%. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.196, fixou tese permitindo a aplicação retroativa do percentual de 50% para progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento:
"É aplicável o percentual de 50% para progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, nos termos do art. 112, VI, 'a', da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019"
. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, VI, "a";
CP, art. 121, § 2o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.196; TJMT -
AgExP
1019553-96.2024.8.11.0000;
AgExP
1022368-66.2024.8.11.0000.

(N.U 1007569-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1022368-66.2024.8.11.0000 EMENTA [Resolução CNJ 154/2024] DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50%. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 50% para fins de progressão de regime em relação à condenação por latrocínio, mantendo a fração de 2/5. 2. Fatos relevantes: (i) o latrocínio foi praticado em data anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019; (
ii
) o agravado é reincidente genérico em relação ao crime de latrocínio; (
iii
) há uma lacuna no art. 112 da Lei n. 7.210/84, o qual não prevê fração relativa ao apenado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte; (
iv
) a decisão agravada consignou que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime não podem retroagir em prejuízo ao reeducando; (v) o Juízo a quo entendeu que a fração correta a ser utilizada para fins de progressão em relação ao latrocínio é 2/5, nos moldes da legislação anterior. 3. Requerimento do recurso: aplicação do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação pela prática do crime de latrocínio, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem: (i) avaliar se as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execução Penal podem ser aplicadas retroativamente ao caso; e (
ii
) se é aplicável a fração de 2/5 ou 3/5 previstas na Lei n. 8.072/90, atualmente revogadas, para a progressão de regime pelo crime de latrocínio, que possui natureza hedionda, ou o percentual de 50% previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, de forma retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50%, para fins de progressão de regime, ao condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, em analogia in
bonam
partem (STJ, Tema Repetitivo n. 1.196).
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para determinar a aplicação do percentual de 50% em relação à condenação pelo crime de latrocínio, dada a reincidência genérica do agravado. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, art. 112, VI, “a”, VII e VIII; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/90, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.196; TJMT,
AgExP
n. 1017864-17.2024.8.11.0000 e n.
AgExP
n. 1024277-80.2023.8.11.0000.

(N.U 1022368-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)
.
Destacamos

Destarte, tratando-se recorrido reincidente não específico na prática de delito hediondo com resultado em morte (homicídio
qualificado
), faz-se impositiva a adoção do índice pretendido pelo agravante, porquanto mais adequado à particularidade concreta dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, a fim de que seja aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, VI, “a” da LEP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL
No
1000190-55.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
:

MIGUEL COSTA DE CARVALHO JUNIOR

Relator: Des.
Juvenal Pereira da Silva

1o Vogal: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

2o Vogal: Des. Lídio Modesto da Silva Filho

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Agravo em Execução visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a retificação d
o cálculo
de pena do reeducando Miguel Costa de Carvalho Júnior
, pelos seguintes fundamentos:

“Vistos etc.

Cuida-se de pedido formulado pela Defensoria Pública em favor do reeducando Miguel Costa de Carvalho Júnior, nos autos da execução penal em curso, visando:

(i) a retificação do cálculo de pena, com separação das penas oriundas da Ação Penal n.o 0001691-79.2010.8.11.0046, reconhecendo-se, ainda, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade;

(
ii
)
o ajuste das frações aplicáveis à progressão de regime
e ao livramento condicional em relação aos crimes de roubo e
homicídio;

(
iii
) o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação às penas remanescentes das ações penais
nos
. 0030540-64.2004.8.22.0014, 0091850-71.2004.8.22.0014, 0002318- 97.2001.8.22.0012 e 0023690-39.2000.8.22.0012;

(
iv
) a inclusão do reeducando em atividade laboral intramuros ou, na ausência de vagas, a indicação de sua posição na lista de espera;

(v) a remessa de cópia atualizada do relatório da situação processual executória ao reeducando;

(vi) a intimação da unidade prisional para que informe a existência de eventuais certificados de estudo e trabalho nos anos de 2023 a 2025;

(
vii
) a inclusão do apenado no exame do ENCCEJA.

O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela separação das penas,
pela retificação do quantum relativo ao roubo, e pela aplicação da fração de 50% para progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado com resultado morte,
tendo em vista a reincidência genérica do apenado e o entendimento consolidado no Tema 1.084 do STJ.

Em nova manifestação, opinou de forma favorável ao reconhecimento da prescrição das penas remanescentes das ações penais acima, bem como à inclusão do reeducando em frente de trabalho intramuros, desde que atendidos os critérios de prioridade e disponibilidade de vagas.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, razão assiste às partes quanto à necessidade de correção das penas e das frações indevidamente aplicadas no cálculo atual, especialmente no que tange:

-
à
separação entre os crimes de roubo e homicídio, permitindo a adequada individualização dos marcos de progressão e livramento condicional;

-
ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsa identidade, conforme decidido nos autos da Ação Penal mencionada;

-
à
correção do quantum de pena aplicada na guia n. 0001691-79.2010.8.11.0046, que em relação ao crime de roubo deve ser de 5 anos, 10 meses e 15 dias e a pena do crime de homicídio deve ser de 12 anos de reclusão;

-
Quanto ao pedido de alteração da fração de cumprimento de pena aplicável ao crime de roubo, observa-se que a fração anteriormente adotada de 2/5 ou 2/3 não encontra respaldo legal diante da inexistência de reincidência específica ou de hediondez nos marcos da antiga redação legal, sendo aplicável a fração de 1/6 para progressão de regime e 1/2 para livramento condicional, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal,
na redação vigente à época do fato delituoso.

Assim, deverá a Secretaria deste Juízo promover as correções necessárias.
Por outro lado, no tocante ao percentual aplicável à progressão de regime em relação ao
crime de homicídio qualificado
,
embora o Ministério Público tenha defendido
a fração de 50%, essa interpretação não se aplica ao caso concreto.

Com efeito, o delito em questão foi cometido em 04/03/2010, ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que modificou o art. 112 da LEP e instituiu a progressão em 50% para reincidentes não específicos.

Tal alteração
não pode retroagir para prejudicar o apenado
, conforme previsão expressa no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Ora, em relação a crimes cometidos antes da vigência do Pacote Anticrime,
deve prevalecer a fração de 2/5 para reincidentes condenados por crime hediondo
, salvo se já houvesse condenação anterior por crime da mesma natureza,
o que não é o caso dos autos.

Portanto, deve ser afastada a fração de 50%, aplicando-se a fração de 2/5 sobre o crime de homicídio qualificado, respeitando-se os marcos normativos vigentes à época do fato.

Finalmente, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, assiste razão às partes. Nos termos do art. 109, incisos V e VI, c/c art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais devem ser contados conforme a pena aplicada, reduzindo-se pela metade quando o agente for menor de 21 anos na data dos fatos, como ocorre in
casu
.

Além disso, nos moldes do art. 119 do CP, a prescrição se analisa isoladamente para cada infração penal.

Verifica-se que a pena restante de cada um dos processos mencionados é inferior a 2 anos e 8 meses — prazo este acrescido de 1/3 pela reincidência — e que houve interrupção do cumprimento da pena pelo lapso de 4 anos e 8 meses (de 14/02/2012 a 15/10/2016), conforme informado nos autos.

Logo, transcorrido prazo superior ao exigido para cada delito sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

No que tange à inserção do reeducando em atividade laboral intramuros e estudos, embora se trate de pessoa em cumprimento de pena, a questão é afeta à administração penitenciária, de modo que deverá ser encaminhado pedido à direção da unidade prisional.

Ante todo o exposto, acolho os pedidos deduzidos nos autos pela Defensoria Pública para:

-
Determinar a retificação do cálculo de pena, com separação das condenações por roubo e homicídio, bem como, a correção do quantum de pena de cada crime, relativo à da guia n. 0001691-79.2010.8.11.0046;

-
Determinar a adoção da fração de 1/6 para a progressão de regime e 1⁄2 para o livramento condicional em relação ao crime de roubo, fiscalizado na mesma guia;

-
Determinar a anotação da extinção da punibilidade em relação ao crime de falsa identidade - mov. 246.2;

-
Reconhecer a prescrição da pretensão executória e, via de consequência, extinguir a punibilidade do recuperando, em relação às guias n. 0030540-64.2004.8.22.0014, 0091850- 71.2004.8.22.0014, 0002318-97.2001.8.22.0012 e 0023690-39.2000.8.22.0012;

-
Determinar a expedição de ofício à direção da unidade prisional para avaliar a possibilidade de inclusão do apenado em frente de trabalho/estudo, bem como, solicitar o envio de eventuais atestados de atividades que ele tenha desenvolvido.

Atualize-se o memorial de pena.” (sic-id 339771381)

O agravante sustenta, em síntese, que para o crime de homicídio qualificado (cometido em
04/03/2010
), deve incidir a fração de 50%
(cinquenta por cento)
para fins de progressão de regime, com fulcro na alteração promovida pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.196.

Argumenta o
Parquet
que, sendo o apenado
reincidente genérico
, a aplicação do percentual de 50% seria uma
novatio
legis in
mellius
em relação à fração de 3/5 (60%) anteriormente prevista na Lei de Crimes Hediondos.

O pedido não merece acolhimento.

A questão central em debate reside
na aplicação intertemporal da lei penal e na verificação de qual norma apresenta-se mais favorável ao sentenciado no caso de crime hediondo com resultado morte praticado por
reincidente
genérico
antes da vigência da Lei n.o 13.964/2019.

É cediço que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, esculpido no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, constitui garantia fundamental que impede a aplicação de norma posterior que agrave a situação do réu ou apenado.

No âmbito da execução penal, as alterações legislativas que modificam os lapsos temporais para a progressão de regime possuem natureza
material,
submetendo-se, portanto, ao referido preceito constitucional.

Antes do advento do "Pacote Anticrime", a progressão de regime para crimes hediondos ou equiparados era regida pelo art. 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90, que estabelecia as frações de 2/5 (40%) para apenados primários e 3/5 (60%) para reincidentes.

Logo, ao
reincidente genérico
,
aquele que ostenta condenação anterior por crime comum, aplicava-se, por analogia
in
bonam
partem
, o patamar de 2/5 (40%), diante da ausência de previsão legal específica para tal condição na redação original da Lei n.o 8.072/90.

Com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a disciplinar a matéria por meio de percentuais. Para o crime hediondo
com resultado morte
, o legislador estabeleceu no inciso VI, alínea "a", o percentual de 50% para o condenado
primário
. Já no inciso VIII, fixou o percentual de 70% para o
reincidente específico
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

Note-se que o legislador permaneceu silente quanto
à fração necessária para progressão no caso de

reincidente genérico
em
crime hediondo com resultado morte
.

Diante dessa lacuna, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.196, fixou a seguinte tese:

"
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal),
bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.
".

Todavia, é imperativo destacar que a tese fixada pela Corte Superior visa solucionar o conflito
entre
a fração de 3/5 (60%) e o novo percentual de 50%, reconhecendo este último como mais favorável quando comparado ao lapso mais gravoso anteriormente imposto a muitos reincidentes.

Contudo,
este

entendimento não autoriza a aplicação retroativa do percentual de 50% quando o juízo da execução,
pautado na interpretação mais benéfica vigente ao tempo do fato
ou n
o entendimento
firmad
o
sobre a
reincidência genérica
,
que
já havia estabelecido a fração de 2/5 (40%).

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.
NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA ADOÇÃO DO CRITÉRIO PREVISTO NO
ART .
112, VII, DA LEP.
APLICAÇÃO DE ANALOGIA IN BONAM PARTEM DO PERCENTUAL DE 40% PREVISTO NO ART. 112, V, DA LEP. RECURSO
PROVIDO .
1. A aplicação do patamar de 3/5 (ou 60%), para fins de progressão de regime, aplica-se somente aos reeducandos reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, tendo em vista a nova redação dada, pela Lei no 13.964/2019, ao art. 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal .
2.
Tratando-se de reeducando reincidente genérico, posteriormente condenado por crime hediondo ou equiparado, exige-se para a progressão de regime o cumprimento de 2/5 (ou 40%) da reprimenda, ante a omissão legislativa, sendo aplicável a analogia in
bonam
partem.
Precedentes do STJ.
3 .
Recurso provido. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo no 0804180-37.2023.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 10/10/2023

(TJ-RO - EP: 08041803720238220000, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2023)

Submetendo
esta
exegese ao caso concreto, observa-se que o crime de homicídio qualificado foi perpetrado pelo agravado em
04/03/2010
. Conforme detalhado no relatório da situação processual executória e na própria decisão agravada, o sentenciado possui condenações anteriores por crimes de posse ilegal de arma de fogo, furtos e ameaça, o que configura sua
reincidência genérica
, uma vez que tais delitos
não possuem natureza hedionda
.

O magistrado d
a execução
, ao analisar o pedido de retificação, agiu com acerto ao manter a fração de 2/5 (40%) sobre a guia referente ao homicídio. A matemática jurídica neste ponto
é elementar e não comporta controvérsias
: o percentual de 40% (equivalente a 2/5) é manifestamente mais benéfico ao reeducando do que o percentual de 50% pretendido pelo Ministério Público.

Admitir a reforma da decisão para elevar o patamar de progressão de 40% para 50% configuraria nítida violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
lex

gravior
).

O "Pacote Anticrime", embora tenha buscado dar maior rigor à execução de crimes hediondos com resultado morte, não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos de modo a recrudescer o tempo de cumprimento de pena para progressão de regime de quem já estava amparado pelo patamar de 2/5.

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
na decisão
agravada
, o crime foi cometido em momento muito anterior à vigência da Lei n.o 13.964/2019. Naquela oportunidade, a regra aplicada ao reincidente não específico era
a fração
de 2/5, po
rquanto
a lei vigente não previa
fraçã
o
para reincidente genérico
.

Deste modo, a aplicação dos 50% prevista no novo art. 112, VI, "a", da LEP, representaria um prejuízo de 10% (dez por cento) no cálculo do lapso temporal
par
a alcan
çar o requisito objetivo para progressão de regime, o que é vedado pelo ordenamento constitucional.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o
controle de constitucionalidade difuso,
em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o
princípio da reserva legal
não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto,
alcança a execução da pena em toda sua extensão
, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença.

Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da
reserva legal
, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (
L’etat

c’est
mói;
la

loi

c’est
moi)
, ao seu talante
.

Sendo assim
, ao estabelecer um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, con
figura
clara violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva
in malam partem
do art. 112 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Portanto, a decisão que determinou a adoção da fração de 2/5 para o crime de homicídio qualificado deve ser mantida
incólume
, pois resguarda a segurança jurídica e observa a proibição da retroatividade
da lei mais gravosa
, garantindo que o sentenciado cumpra sua reprimenda sob os marcos regulatórios mais favoráveis que regiam a matéria ao tempo da infração ou que surgiram posteriormente
com caráter benéfico
.

Diante do exposto
, conclui-se que o pleito ministerial de elevação da fração para 50% carece de amparo jurídico-constitucional no caso específico do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada que fixou a fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado objeto da ação penal n.o 0001691-79.2010.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026